Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FUGA. FALTA GRAVE. BENESSE INDEFERIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento pelo apenado de requisitos objetivos e subjetivos, sendo que a comprovação do bom comportamento carcerário durante a execução da pena deve ser analisada, não apenas com base nos últimos seis meses, mas em sua conduta durante toda a sua vida carcerária.
2. Comprovado que o réu empreendeu fuga do presídio antes da data do indeferimento do benefício de livramento condicional, conclui-se que seu comportamento carcerário não pode ser mensurado favoravelmente, porquanto evidenciado que ele ainda não está preparado para retornar ao convívio social.
3. Recurso conhecido e desprovido.